Tribunal: TJDFT
Processo: 0011361-04.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO POR ASCENDENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O tipo penal descrito no artigo 133 do Código Penal é crime de perigo, que se consuma com a mera exposição de pessoa incapaz a risco contra sua incolumidade física.

2. Inviável a absolvição do réu/apelante quanto ao crime de abandono de incapaz se comprovado que o acusado, genitor de criança de 11 (onze) meses de idade, deixou o seu filho recém-nascido em frente a supermercado, sozinho e sem a vigilância de qualquer outra pessoa, com o intuito de prejudicar a genitora da criança, a qual é ex-companheira e trabalhava como caixa no referido estabelecimento comercial.

3. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o disposto no artigo 44 do Código Penal. E, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Recurso desprovido.